Tribunal: TJMT
Processo: 1033558-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033558-73.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 125.427.217-85 (EMBARGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), SEBASTIANA BARBOSA DA CONCEICAO - CPF: 004.060.531-03 (EMBARGADO), IGOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 132.730.236-51 (EMBARGANTE), NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS - CPF: 734.409.491-68 (ADVOGADO), M C O - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.411.982/0001-07 (EMBARGANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), SEBASTIANA BARBOSA DA CONCEICAO - CPF: 004.060.531-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGOR DA SILVA PEREIRA - CPF: 132.730.236-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por M C O - Transportes Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão quanto à sua ilegitimidade passiva para responder pela indenização, à culpa exclusiva da vítima por não possuir CNH, à ausência de prova da dependência econômica da autora em relação à vítima falecida e ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, considerado excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não analisar a ilegitimidade passiva da empresa embargante; (
ii
) averiguar se houve omissão na apreciação da alegação de culpa exclusiva da vítima; (
iii
) examinar se foi omitida a análise sobre a ausência de prova de dependência econômica da autora; e (
iv
) identificar eventual contradição ou omissão quanto ao valor arbitrado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a questão da ilegitimidade passiva da empresa, reconhecendo sua responsabilidade objetiva com fundamento no art. 932, III, do Código Civil, por atos praticados por empregado no exercício de suas funções.

O julgado enfrenta a alegação de culpa exclusiva da vítima, ressaltando que a ausência de CNH configura infração administrativa sem relevância direta para a configuração da responsabilidade civil, conforme entendimento do STJ.

A decisão também aborda de modo claro a presunção de dependência econômica da autora, menor de idade à época dos fatos, com base na jurisprudência consolidada do STJ e da própria Câmara.

A fundamentação sobre o valor da indenização por danos morais está expressa no voto, que considera a quantia de R$ 50.000,00 razoável e proporcional, afastando qualquer excesso que justifique sua revisão.

Inexistem vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, tendo sido todos os pontos suscitados devidamente enfrentados e fundamentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que aprecia de forma expressa, fundamentada e coerente
todas as alegações da parte não pode
ser considerado omisso, obscuro ou contraditório.

A ausência de habilitação da vítima constitui infração administrativa que, por si só, não afasta a responsabilidade civil do causador do acidente.

Presume-se a dependência econômica de filhos menores em relação ao genitor falecido, para fins de fixação de pensão por morte.

O valor arbitrado a título de danos morais somente pode ser revisto quando manifestamente excessivo ou irrisório, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, e 1.022; CC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1611534/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1033558-73.2019.8.11.0041

Embargante(s):
M C O - TRANSPORTES LTDA
.

Embargado(s):
MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminente
s pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
M C O - TRANSPORTES LTDA.

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao recurso
de
apelação
interposto pelo
ora
embargante
(I
d.

275618897
)
.

Em síntese,
o
embargante
a
lega que o acórdão é
omisso

e contraditório
porque afirma que n
ão analisou a ilegitimidade passiva da empresa para responder pela indenização, sob o argumento de que o veículo envolvido no acidente pertencia exclusivamente ao corréu Igor da Silva Pereira
, bem como porque diz que não foi analisada
a culpa exclusiva da vítima, que conduzia motocicleta sem possuir C
NH e por não observar que
não havia prova da dependência econômica da autora em relação à vítima falecida.
Acrescenta que o acórdão f
ixou indenização por danos morais em valor excessivo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
279883877
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de
aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

O primeiro suposto vício apontado é a omissão na análise da ilegitimidade passiva da empresa embargante para responder pela indenização, sob a alegação de que o veículo envolvido no acidente pertencia exclusivamente ao corréu Igor da Silva Pereira.

Entretanto, ao contrário do alegado, o acórdão apreciou detidamente esta questão, fundamentando de forma clara e robusta o entendimento pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva da empresa, na qualidade de empregadora, pelos atos de seu empregado motorista, com base no art. 932, III, do Código Civil.

Confira-se a fundamentação do julgado neste ponto, que transcrevo
ipsis litteris

(Id.
275618897
):

"A respeito da responsabilidade da empresa apelante, ressalta-se que decorre da responsabilidade objetiva do empregador, conforme previsão do art. 932, III, do Código Civil, que impõe ao empregador o dever de reparar os danos causados por seus empregados no exercício de suas funções:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Ainda que a empresa alegue que o veículo pertencia exclusivamente ao corréu, não logrou demonstrar a inexistência de vínculo entre ele e suas atividades empresariais, cujo ônus da prova lhe incumbia, nos termos
do artigo 373, II, do CPC."

Como se vê, longe de ter havido omissão, o acórdão enfrentou detidamente a questão, afastando a alegação de ilegitimidade com fundamentação sólida e embasada nos dispositivos legais aplicáveis, não havendo contradição ou obscuridade alguma neste a
specto.

O segundo vício apontado é a suposta omissão quanto à análise da culpa exclusiva da vítima, que conduzia motocicleta sem possuir Carteira Nacional de Habilitação.

Novamente, a alegação da embargante não prospera, pois o acórdão tratou expressamente desta questão, transcrevendo inclusive precedente do Superior Tribunal de Justiça que firmou o entendimento de que a ausência de habilitação da
vítima, por constituir mera infração administrativa, não tem o condão de afastar a responsabilidade do causador do acidente.

Transcrevo o trecho pertinente do julgado:

"Ademais, a alegação de suposta culpa da vítima por não possuir CNH não tem o condão de afastar a responsabilidade da ré, porquanto o fato de a vítima portar ou não habilitação constitui mera infração administrativa, sem relevo para decidir acerca da causa determinante do acidente, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça."

Assim, não há que se falar em omissão ou falta de fundamentação neste ponto, estando o tema devidamente apreciado e decidido à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O terceiro vício consistiria na omissão quanto à ausência de prova da dependência econômica da autora em relação à vítima falecida.

Todavia, o aresto recorrido fundamentou clara e precisamente a presunção de dependência econômica da autora, então menor de idade, com base em jurisprudência pacificada do STJ e desta Câmara, nos seguintes termos:

"Quanto aos danos materiais, a sentença observou a presunção de dependência econômica da autora, menor de idade à época dos fatos, com fundamento no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Câmara. A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) - Demonstrada a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que, em tutela de urgência, deferiu os alimentos provisórios aos filhos menores de idade, uma vez que é presumida a dependência financeira em relação ao genitor, falecido no acidente de trânsito" (grifei)

Portanto, mais uma vez, não se verifica a alegada omissão ou deficiência de fundamentação.

O quarto e último suposto vício consistiria na fixação de indenização por danos morais em valor excessivo.

Contudo, o acórdão fundamentou expressamente neste ponto, consignando que "o
valor arbitrado em R$ 50.000,00
mostra-se
razoável e proporcional à gravidade da perda, não se verificando qualquer excesso que justifique a redução
".

É certo que se trata de valoração subjetiva pelo julgador à luz dos parâmetros legais e jurisprudenciais, tendo sido aqui explicitado o entendimento pelo valor considerado razoável e proporcional, não havendo omissão a ser suprida.

Como se pode concluir da análise pormenorizada acima, não se verifica a existência dos alegados vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Todos os pontos foram devidamente apreciados e fundamentados, não havendo espaço para questionamentos acerca da integridade e completude da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025